Tribunal: TJDFT
Processo: 0746557-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746557-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE EREMITA TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGE EREMITA TEIXEIRA DA SILVA contra pronunciamento judicial do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de procedimento comum movida em face do BANCO BRADESCO S.A., determinando a emenda à inicial. A decisão agravada deliberou que o autor emendasse a petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, para comprovar domicílio dentro da Circunscrição de Águas Claras, mediante apresentação de documento em seu nome que comprovasse residência, como contrato de locação, fatura de concessionária ou administradora de cartão de crédito recente, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que já apresentou documentos suficientes para demonstrar seu domicílio, como declaração de residência certificada digitalmente e comprovantes de teletrabalho, alegando formalismo excessivo e violação ao direito de acesso à justiça. Requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a competência da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF e a suficiência dos documentos juntados. É o que importa relatar. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, a determinação de emenda da petição inicial é medida de natureza eminentemente processual, que tem por escopo sanear vícios, irregularidades ou lacunas constatadas na verificação do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Esse juízo de admissibilidade da petição inicial tem por finalidade assegurar que o direito de ação seja exercido em conformidade com os requisitos previstos na legislação de regência, viabilizando o resultado útil do processo. O pronunciamento judicial atacado, consistente em ordem de emenda à inicial, não possui conteúdo decisório, configurando-se como ato de impulso processual interno, voltado à regularidade formal da demanda. Assim, não se trata de decisão impugnável por agravo de instrumento, conforme interpretação do art. 1.015 do CPC, que admite o recurso apenas contra decisões interlocutórias de conteúdo decisório e de natureza apta a causar gravame imediato à parte. Ressalto, ademais, que a atual sistemática processual não autoriza interpretação extensiva irrestrita do rol taxativo do art. 1.015 do CPC para fins de admissibilidade do agravo de instrumento, impondo-se a verificação da urgência e do risco de inutilidade do julgamento futuro. No caso, inexiste urgência, uma vez que, em caso de indeferimento da petição inicial por ausência de cumprimento da emenda, o agravante poderá impugnar o ato por meio de apelação, oportunidade em que a matéria poderá ser plenamente reexaminada, sem risco de preclusão. Nesse contexto, é correto afirmar que o pronunciamento impugnado não desafia agravo de instrumento, razão pela qual o recurso se revela manifestamente inadmissível. Sobre o tema, julgados desta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DESPACHO. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. É dever do Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 932, III). 2. Ao receber a petição inicial, o Juiz deve proporcionar ao autor a respectiva emenda, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 3. O ato judicial que faz a análise prévia da adequação do pedido não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, é irrecorrível (CPC, arts. 203, § 2o, 321 e 1.015). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2037981, 0719333-51.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial que determinou a emenda à petição inicial para juntada do plano de pagamento em ação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de emenda à inicial configura decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial questionado tem natureza processual e visa ao saneamento de irregularidade formal, sem conteúdo decisório sobre a tutela provisória. 4. Não há decisão interlocutória passível de impugnação autônoma, pois o juízo de origem não se manifestou sobre o pedido de tutela de urgência. 5. Inviável a análise pelo Tribunal de questão ainda não decidida na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. A ausência de decisão expressa sobre a tutela não impede a parte de requerer sua apreciação ao juízo de origem, tampouco inviabiliza eventual recurso futuro. 7. O despacho que determina a emenda da inicial não configura decisão interlocutória recorrível, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A determinação de emenda à petição inicial para juntada de documentos não constitui decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. 2. O despacho saneador não representa indeferimento tácito de tutela de urgência, sendo incabível recurso antes da análise do pedido pelo juízo de origem.”(Acórdão 2008892, 0752380-50.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator